Tribunal: STF
Processo: RE 85777
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ACÓRDÃO QUE ADMITIU NÃO SER NULA
CONTESTAÇÃO ASSINADA POR ADVOGADO COM DIPLOMA REGISTRADO,
ESTAGIARIO, MAS INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DIAS
DEPOIS DA PRATICA DO ATO. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 23, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICAÇÃO DO ART. 308, V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.